Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAÇÃO FIXADO EM AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. MEDIDA EXTREMA. AFASTAMENTO.
1. O cumprimento provisório de sentença possui cognição limitada, não comportando modificação do regime de visitas previamente fixado no título judicial, sendo certo que a discussão da matéria nos autos da ação de guarda impõe ainda litispendência que impede o conhecimento do referido ponto no presente recurso.
2. A multa diária arbitrada em valor excessivo, desproporcional à realidade financeira da genitora e potencialmente prejudicial à subsistência da menor, comporta redução e fixação em periodicidade mensal, ante o caráter trimestral da obrigação.
3. A busca e apreensão da criança, como meio de compelir o cumprimento das visitas, constitui medida de caráter excepcional, não recomendada quando puder acarretar prejuízos emocionais significativos, com a condução a diferente unidade da federação, devendo prevalecer a proteção integral da criança prevista no art. 227 da Constituição Federal.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido.